Tribunal: TJMT
Processo: 0021365-34.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021365-34.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ZIRLEY ALBUQUERQUE DE SOUZA - CPF: 621.926.201-87 (APELANTE), MARIANNY FRANCA GOMES - CPF: 029.160.181-23 (ADVOGADO), MURILO AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 988.926.492-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.626.251-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ZIRLEY ALBUQUERQUE DE SOUZA, COM FUNDAMENTO NO ART. 107, IV, DO CP, E, POR CONSEQUÊNCIA, DEU POR PREJUDICADA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO FICOU VENCIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR SUSCITADA
EX OFFICIO
PELO REVISOR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA EM 2 ANOS DE RECLUSÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA O
PARQUET
– DECURSO DE MAIS DE 4 ANOS DESDE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

Aplicada a pena privativa de liberdade em 2 anos de reclusão, não tendo o Ministério Público recorrido da sentença e tendo esta sido publicada há mais de 4 anos, extingue-se a punibilidade do réu em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0021365-34.2017.8.11.0002 (código 514542) que tramitou pela Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
Zirley Albuquerque de Souza
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 317,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (trinta) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, ficando a encargo do juízo de execução a definição. (Sentença – Id. 155026499 - fls. 51 a 164).

Não se conformando com os termos da sentença, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, busca a reforma do
decisum
para ver-se absolvido ao argumento de ausência de prova suficiente para a condenação. (Id. 155026499 - fls. 60 a 73).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas e ao final pede seja negado provimento à apelação, mantendo-se
in totum
a sentença (Id. 155026499 - fls. 82 a 85).

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Élio Américo, Promotor de Justiça designado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Corrupção Passiva (ART.. 317, caput, do CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS Pelas declarações da vítima e DEPOIMENTOS testemunhais, EM TOTAL HARMONIA COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NO DECORRER DA PEREGRINAÇÃO PROCESSUAL - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”(
Id. 160231692).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Zirley Albuquerque de Souza
contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal no 0021365-34.2017.8.11.0002 (código 514542) que tramitou pela Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 317,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (trinta) dias-multa.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, ficando a encargo do juízo de execução a definição.

Assim narra a denúncia:

“
Consta nos autos, que no dia 11 de novembro de 2016, nesta cidade de Várzea Grande-MT, o indiciado ZIRLEY ALBUQUERQUE DE SOUZA, solicitou e recebeu para si, em razão da função, vantagem indevida.

Consta nos autos, que no dia 11 de novembro de 2016, nesta cidade de Várzea Grande-MT, o indiciado ZIRLEY ALBUQUERQUE DE SOUZA, solicitou e recebeu para si, em razão da função, vantagem indevida.

Segundo os autos, a vítima disse que não possuía a referida quantia naquele momento, oportunidade em que o indiciado disse para RENAN levar o valor da propina até o Várzea Grande Shopping. Diante do pedido criminoso, a vítima avisou as autoridades competentes e então o indiciado ZIRLEY foi preso em flagrante delito, quando havia acabado de receber a propina no banheiro do shopping (termo de apreensão de fls. 21).

Diante do exposto, DENUNCIO, ZIRLEY ALBUQUERQUE DE SOUZA (brasileiro, agente de serviço de trânsito / examinador do DETRAN, nascido em 1 6/0 7/76, filho de Zirlei Lemes de Souza e Berenice Albuquerque, inscrito no CPF n. 621.926.201-87 e RG 940159 SSF/MT, telefone 99216-4920 e 3641-2230, residente na Rua Mancüoapé, C 44, Pedregal, Cuiabá-MT, e com endereço profissional no Detran de Cuiabá e Várzea Grande/MT,), pela prática de infração ao art. 317, caput, do Código Penal, culminando com aplicação da sanção da PERDA DO CARGO, nos termos do art. 92, 1, "a", do Código Penal, bem como o perdimento do valor apreendido, nos termos do art. 91, II ou com base no art. 43, II, c/c art. 44, §20, ambos do Código Penal; requeiro a tramitação nos termos do art. 513 e ss. do CPP, pugnando pelo recebimento da denúncia, citação do denunciado para apresentar a resposta à acusação, bem como sejam intimados o denunciado, a vítima e as testemunhas, para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, culminando na condenação do acusado às penas cominadas aos crimes supra.”
(Id. 155026497-p. 5-7).

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) A materialidade quanto ao crime de corrupção passiva restou comprovada como se vê nos autos do I.P (fis. 08 e s), em especial no Auto de prisão em flagrante delito (fl. 09); boletim de ocorrência (fis. 26/7), termo de apreensão (fl. 28), relatório da Autoridade Policial (fis. 60/3). A existência do crime está comprovada.

A autoria por parte do réu em relação ao crime de corrupção passiva restou demonstrada consoante conjunto probatório capitaneado aos autos.

A Vítima Renan Santos de Oliveira em juízo
(fl. 178— CD fl. 179) narrou os fatos em detalhes, vejamos:

"[ ... ]
que foi fazer o exame prático no Detran para obter CNH e durante o teste de percurso, ao voltarem ele pediu para parar o veículo e disse que teria reprovado por ter derrubado um cone, mas não teria derrubado um cone; que sua carteira estava no painel e seu RG abaixo, e ele colocou seu RG em cima de sua carteira e perguntou se era dele a carteira, e respondeu positivamente; ele disse que teria cara de ser gente boa e que não queria reprovar, perguntou se estava com mais alguém, e disse que estava com meu irmão, e ele indagou se tinha dinheiro, e disse que não porque tinha abastecido o carro pra seu irmão lhe trazer e disse que tinha apenas vinte reais na carteira e cem reais em casa, nisso ele respondeu que por esse valor não daria pra quebrar meu galho; perguntou onde trabalhava e disse que no shopping, pois na época trabalhava no Sucos Perpitola no shopping Várzea Grande; ele pediu pra encontrar com ele meio dia no shopping, foi em casa, pegou dinheiro e pediu pra sua avó mais um dinheiro pra inteirar, mas ficou com medo ligou pra seu instrutor e disse tudo que ocorreu, e ele falou que não deveria pagar e deveria ter dito isso na hora do exame; nisso o instrutor disse pra voltar ao shopping que iria encontrar com ele lá; seu colega de serviço ligou dizendo que o senhor estava na frente da empresa que trabalhava, assim foi ao local e encontrou com ele; iria entregar o dinheiro ali mesmo, mas ele disse que tinha muita gente e chamou até o banheiro; lá dentro iria entregar o dinheiro pra ele, mas chegou o Filho (instrutor) e não deixou, já chegando mais uns colegas dele da polícia que fez a abordagem e acompanhou todo mundo até o estacionamento; que já havia feito o exame pratico uma vez e teria reprovado anteriormente, mas dessa vez não tinha tido falhas, só que temeu reprovar pois dependia da assinatura e aprovação do examinador
[ ... ]".

A vítima foi firme e afirmou com certeza que o réu pediu quantia para que pudesse "quebrar o seu galho" e ao informar o valor que tinha, o examinador achou pouco e combinaram que a entrega fosse efetuada posteriormente, após conseguir levantar e buscar valor mais elevado, acertando de se encontrarem ao meio dia no Shopping Várzea Grande. E de fato a palavra da vítima Renan se encaixa perfeitamente às falas da demais testemunhas inquiridas em juízo. Suas declarações se amoldam ao que disseram em juízo os policiais militares e policiais civis, que eram o instrutor de auto escola e os membros da Coordenadoria de Fiscalização do Detran - MT à época, como se vê abaixo.

O instrutor de Auto Escola e PM Adeir de Souza Guedes Filho
(fl. 112— CD fl. 113) esclareceu o seguinte:

"[...] por volta de meio dia recebeu uma ligação de seu aluno Renan comunicando que o examinador havia pedido uma quantia pra ele pra poder passar ele no teste prático; que souberam que anteriormente o Zirley havia prendido um rapaz que teria oferecido propina pra ele no valor de cinquenta reais e por isso temeu que tivesse acontecendo algo errado; que ligou para o encarregado do Detran e ele comunicou o Wagner da corregedoria que o ligou; informou que seu aluno estava no Shopping, onde teria marcado de encontrar o Zirley, e disse que estava indo para lá., e que ele deveria ir também; chegando ao shopping encontrou seu aluno e ele lhe mostrou o Zirley, nisso mandou resolver com ele normalmente e aguardar a corregedoria chegar; eles conversaram, entraram num banheiro e nisso entrou atrás e se identificou como instrutor do Renan e disse que ele iria acompanhar até a corregedoria chegar; não viu dinheiro nenhum, nem soube se ele teria recebido, se houve qualquer entrega de dinheiro não presenciou; o pessoal da corregedoria veio conversou com o mesmo e efetuou a prisão dele [ ... ]".

O PM Aldair de Oliveira Pinto
(fl. 159— CD fl. 160) esclareceu o que segue:

"[...] se recorda vagamente dos fatos e trabalhava na coordenadoria de fiscalização do Detran e o coordenador o Wagner que era seu chefe recebeu uma denúncia de uma suposta vantagem indevida, a qual não recorda a quantidade, mas se lembra que haveria um encontro no shopping de Várzea Grande e ai foram até o local, juntamente com o Wagner e o Thiago, e averiguaram que se trataria de uma cobrança acerca de ser aprovado em teste prático; foram ao local, encontraram o examinador no local, efetuaram a prisão dele e encaminharam para as providencias [ ... ]

O Policial Civil Thiago Ferraz Leite
(fl. 158— CD fl. 160) narrou em juízo que:

“(...) se recorda do fato, que chegou uma informação de que foi solicitada uma vantagem indevida para facilitar a aprovação, e se deslocaram ao local; quando constatada a presença dele no shopping que era o local combinado de encontro, foi feito o procedimento de abordagem e confirmada a situação; que indagado a ele se houve essa solicitação de vantagem foi confirmado e também o aluno Renan esclareceu anteriormente que foi solicitado esse valor dele e durante a abordagem o suspeito chegou de confirmar salvo engano o valor também; a denúncia foi feita no mesmo dia da diligência; o local do encontro era em uma das entradas do shopping, sendo que o Zirley estava ali aguardando, e o Renan se aproximou e nisso fizeram a abordagem, e por ele ser servidor do Detran também fizeram uma conversa e ele acabou confirmando; lembra que inclusive num momento anterior ele teria dado suporte em uma situação semelhante anterior; que o Zirley justificou dizendo que estava precisando, em dificuldades financeiras com a família e seu chefe disse que ele caiu em tentação e ele confirmou; não se recorda se foi preso algum valor com ele; no procedimento a equipe era composta por três pessoas [...]".

O Policial Civil Wagner Galvão de Vasconcelos
(fl. 189— CD fl. 191) afirmou em juízo o seguinte:

“(...) se recorda dos fatos e à época estava à frente da coordenadoria de fiscalização e recebeu uma ligação dizendo que um examinador da banca para retirada de CNH estaria pedindo dinheiro indevidamente para aprovar um aluno e que teria marcado local de encontro no shopping de Várzea Grande e diligenciaram ao local e para sua surpresa o sr. Zirley estava no local juntamente com a pessoa que ligou fazendo a denúncia; a pessoa que ligou estava com ele no shopping; não se recorda de detalhes do local do encontro ou do valor; quando chegou lá se recorda da presença do Zirley e mais duas ou três pessoas, sendo que uma era o aluno que começou a relatar; não se recorda se o aluno chegou a entregar o dinheiro, mas se lembra que na carteira do Zirley tinha valores; lembra que no momento em conversa com o Zirley ele disse que foi uma fraqueza e diante desses fatos conduziram ele para a delegacia, não havendo outra forma de conduzir a situação; a situação é de que ele teria exigido dinheiro para aprovar o rapaz no teste prático [ ... ]".

O réu Zirley Albuquerque de Souza (fl. 190— CD fl. 191) foi interrogado em juízo e declarou que:

"[ ... ] sobre a denúncia acredita ser bem provável que seja um equívoco do rapaz, do aluno, pois ele lhe encontrou no shopping, lhe abordou no banheiro do shopping e perguntou sobre a situação da prova, e no momento nem o reconheceu porque são muitos alunos que fazem a prova diariamente, e perguntou do que se tratava e o que ele queria; ele perguntou se tinha passado, referente à prova e mais nada; ele estava com o irmão dele que parece que é policial, e chamou o rapaz da auto escola informando que tinha reprovado ele e solicitado vantagem pra passar ele, mas não é verdade, e não sabe o motivo, se porque ele teria reprovado umas duas vezes anteriormente parece [ ... ]".

Percebe-se que o réu segundo o que disseram a vítima (Renan) e as testemunhas, solicitou dinheiro no exercício de sua função para propiciar favorecimento indevido à vítima. A negativa por parte do acusado encontra-se ilhada, ficou contrariada ante ao maciço probatório. As testemunhas inquiridas em juízo declararam de forma uníssona como os fatos se deram, sendo que um depoimento guarda semelhança com o outro, demonstrando que todos falam sobre o mesmo fato, tendo conhecimento do que ocorreu. A vítima descreveu a forma como o denunciado exigiu a vantagem, dentro do veículo, combinando horário e local para o recebimento do dinheiro. A jurisprudência é torrencial em conferir especial valor à palavra da vítima em situações como esta.

O réu foi localizado no Shopping de Várzea Grande onde se encontrava no local e horário determinado na denúncia feita ao Detran, não apresentando justificativa para isso. Isto porque a vítima descreveu que o local marcado para entrega do dinheiro era no Shopping ao meio dia, e assim o denunciado se encontrava no local e horário marcado, aguardando para o recebimento da quantia exigida.

Os policias lotados na Coordenadoria de Fiscalização do Detran, aliado ao depoimento do instrutor da auto escola e da própria vítima confirmam que o acusado não chegou a receber o dinheiro acordado com a vítima, mas que foi detido no local determinado para o encontro. Inclusive os policiais membros da Coordenadoria de Fiscalização do Detran - MT, confirmaram que no momento da abordagem, o denunciado confirmou os fatos, alegando que passava por problemas financeiros e que por isso caiu na tentação de cometer tal ato. Então, o crime de corrupção passiva se consumou pelo réu na modalidade solicitar dinheiro para si em razão de sua função pública de Agente de Serviço de Transito, na qualidade de Examinador da banca para obtenção de CNH.

Quanto a perda de cargo público (CP, art. 92, 1, parágrafo único). Tenho que está com a razão o Ministério Público ao pugnar pela perda do cargo por parte do réu. Uma vez que este no exercício de sua função pública de Agente de Serviço de Transito, na qualidade de Examinador da banca para obtenção de CNH, solicitou a quantia de 200 reais para aprovação do aluno examinado. Isso é corrupção. No caso, configura o crime de corrupção passiva, o inabilita para continuar no exercício de tal mister. Por isso, é que decreto a perda do seu cargo de Agente de Serviço de Trânsito.

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Nada a ser reconhecido.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto julgo procedente o pedido contido na denúncia e condeno o réu Zirley Albuquerque de Souza, qualificado nos autos, por infringir o art. 317, caput, do Código Penal. E decreto a perda do seu cargo público de Agente de Trânsito e Examinador do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Detran - MT), nos termos do art. 92, 1, e parágrafo único, do Código Penal. Devendo-se dar ciência imediatamente desta r. decisão ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e ao Procurador Geral do Estado de Mato Grosso para as providências que entender cabíveis e necessárias. (...)”

(Id. 155026499-p. 51-56).

Embora se pleiteie a absolvição do apelante, sob a alegação de que as provas não seriam seguras à ensejar sentença condenatória, vejo que o conjunto probatório é coeso e forte no sentido de demonstrar que apelante agiu de forma contrária ao direito.

O crime de corrupção passiva tem a seguinte redação:

“Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa”.

Importa destacar, que o delito de corrupção passiva tem natureza de crime formal e consuma-se de imediato, assim que o agente público solicita, recebe ou aceita a vantagem indevida.

Com efeito, resta demonstrado pelos depoimentos colhidos que o apelante, no exercício de sua função de examinador do DETRAN, solicitou, indiretamente, vantagem indevida (valor em dinheiro) para aprovar a vítima no teste veicular de habilitação para direção e veículo automotor, ato que lhe era cabível em razão de sua função.

Outrossim, imperioso destacar que apesar do recorrente negar ter solicitado a vantagem indevida, a versão apresentada me parece fantasiosa, encontrando-se isolada das demais provas testemunhais, que consigno, foram todas conferidas por esta relatoria nos arquivos de mídia (Id. 155028402-155028419).

É sabido que o crime de corrupção passiva, previsto no artigo 317, do Código Penal é crime funcional e formal, bastando para sua configuração a simples solicitação da vantagem indevida sendo indiferente o seu recebimento, ou seja, que aquele a quem foi solicitada a vantagem aquiesceu e lhe entregou.

Oportuna à lição de Fernando Capez sobre o tema:

“Procura-se com o dispositivo penal impedir que os funcionários públicos passem, no desempenho de sua função, a receber vantagens indevidas para praticar ou deixar de praticar atos de ofício. A corrupção afeta o correto desempenho da função pública e, por conseguinte, o desenvolvimento regular da atividade administrativa. Busca, portanto, o dispositivo proteger o ‘funcionamento normal da Administração Pública, de acordo com os princípios da probidade e moralidade.”
(“Curso de Direito Penal”. Parte Especial 3. Editora Saraiva. São Paulo: 2013.pp. 508 e 509).

Assim, revelando-se o conjunto probatório seguro e coeso, de modo a não restar dúvidas quanto a ocorrência da conduta descrito no artigo 317,
caput,
do Código Penal, mantenho a condenação imposta.

Importante registrar que, aparentemente, deve estar extinta a punibilidade do réu, mas, a matéria deve ser melhor analisada no juízo de origem.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, desprovejo o recurso interposto por
Zirley Albuquerque de Souza
mantendo a condenação do apelante nos termos da sentença.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

REVISOR - DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO

VOTO - DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que o caso é de reconhecimento
ex officio
da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente.

A sentença, que aplicou ao réu a pena privativa de liberdade de
2 anos de reclusão
, foi proferida em 18 de dezembro de 2018. Embora não exista nos autos – como, aliás, sói acontecer – informação acerca da data precisa da publicação desse
decisum
, certo é que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso teve ciência da sentença em
1o de fevereiro de 2019
, data que, portanto, deve ser levada em consideração como último marco interruptivo do prazo prescricional, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Desde então, transcorreram
mais de 4 anos
, o suficiente, considerando a não interposição de recurso pelo
parquet
, para a caracterização da prescrição superveniente, nos termos dos artigos 109, inciso V, e 110, § 1o, do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
, de ofício, extinta a punibilidade de
Zirley Albuquerque de Souza
, com fundamento no art. 107, IV, do CP, e, por consequência,
dou por prejudicada
a apelação interposta pelo réu.

É como voto.

[1]
STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 28.822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 22.8.2011; data da publicação: 13.10.2011

V O T O S V O G A I S

REVISOR - DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO

VOTO - DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que o caso é de reconhecimento
ex officio
da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente.

A sentença, que aplicou ao réu a pena privativa de liberdade de
2 anos de reclusão
, foi proferida em 18 de dezembro de 2018. Embora não exista nos autos – como, aliás, sói acontecer – informação acerca da data precisa da publicação desse
decisum
, certo é que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso teve ciência da sentença em
1o de fevereiro de 2019
, data que, portanto, deve ser levada em consideração como último marco interruptivo do prazo prescricional, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Desde então, transcorreram
mais de 4 anos
, o suficiente, considerando a não interposição de recurso pelo
parquet
, para a caracterização da prescrição superveniente, nos termos dos artigos 109, inciso V, e 110, § 1o, do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
, de ofício, extinta a punibilidade de
Zirley Albuquerque de Souza
, com fundamento no art. 107, IV, do CP, e, por consequência,
dou por prejudicada
a apelação interposta pelo réu.

É como voto.

[1]
STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 28.822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 22.8.2011; data da publicação: 13.10.2011

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023